Tribunal: TJPA
Processo: 0007793-72.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007793-72.2018.8.14.0008

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 157, §3º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO POLICIAL QUE, ALIADOS AO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, FORNECEM A FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO.

2. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REDUTORA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, POR RESTAR EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE O APELANTE PARTICIPOU DE MANEIRA ATIVA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA, A QUAL NÃO SE CONSUMOU POR MOTIVO ALHEIO A VONTADE DOS AGENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU MOTIVADAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, FUNDAMENTANDO SATISFATORIAMENTE A ANÁLISE NEGATIVA DOS VETORES MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM OBSERVÂNCIA AO TEOR DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA, APLICANDO A PENA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CONDUTA CRIMINOSA TIPIFICADA NOS AUTOS.

2. PENA MANTIDA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito dar
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho Silveira
.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0007793-72.2018.8.14.0008

ORIGEM:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE:
FILIPE DOS SANTOS GEMAQUE

REPRESENTANTE:
JAIRO PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 11.910

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Filipe dos Santos Gemaque
, por intermédio da advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo resultado lesão corporal na modalidade tentada
, tipificado no
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 6490685, que no dia
27 de junho de 2018
, por volta das 07h00min, os denunciados Josué Lucas da Costa Amorim e
Filipe dos Santos Gemaque
, ora apelante, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma de fogo, tentaram subtrair bens da vítima
Rejane Jussara da Silva Braga
, sendo que da violência resultou lesão corporal de natureza grave, fatos ocorridos na residência da ofendida, localizada na Rua 15 de agosto, bairro Jardim Cabano, no município de Barcarena/PA.

Segundo restou apurado, a vítima Rejane Jussara da Silva Braga estava saindo, colocando seu veículo para fora de sua residência, quando teria sido abordada por duas pessoas que chegaram em uma bicicleta, as quais mediante o emprego de arma de fogo coagiram a vítima a entregar seus pertences.

Diante disso, a ofendida começou a gritar por socorro, ocasião em que seu marido, o Sr. Rênio Fernandes correu para lhe ajudar e ao perceber de que se tratava de um assalto, travou luta corporal com o assaltante posteriormente identificado como Josué Lucas da Costa Amorim, o qual efetuou vários disparos de arma de fogo, tendo um disparo acertado a parte interna da cocha de Rejane.

Após a ocorrência dos fatos, os assaltantes empreenderam fuga em uma bicicleta. Em ato contínuo, o Sr. Rênio prestou socorro para a vítima Rejane e após acionou a Polícia Militar para as providências cabíveis, ocasião em que descreveu as características físicas dos assaltantes.

Assim, uma guarnição da Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em localizar os dois assaltantes, os quais estavam na mesma bicicleta utilizada para praticar o crime, bem como ainda estavam portando a arma de fogo revólver calibre .38, contendo várias munições deflagradas.

Com efeito, foi procedida a prisão em flagrante dos acusados, com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos para os procedimentos cabíveis.

Ao serem conduzidos perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a autoria do crime, mesmo depois de terem sido reconhecidos pela vítima e demais testemunhas.

Pelo exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida
em
11 de julho de 2018
, ID 6490695, págs. 01-02.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6490697, págs. 01-02, e ID 6490698, págs. 01-02.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6490701, págs. 01-03, ID 6490702, págs. 01-02, ID 6490704, e ID 649708, pág. 16.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6490706, págs. 01-03.

Alegações Finais da Defesa, ID 6490706, págs. 05-09, e ID 6490707, págs. 02-05.

Sentença condenatória prolatada em
13 de junho de 2019
, ID 6490709.

Recurso de apelação interposto em 30 de setembro de 2020, ID 6054903, pág. 07.

Certidão de cumprimento do mandando de intimação da sentença, em relação ao acusado
Josué Lucas da Costa Amorim
, que manifestou o seu desejo de não recorrer da decisão, ID 6490711, pág. 08.

Interposição do
recurso de apelação
em favor de
Filipe dos Santos Gemaque
, ID 6490711, pág. 09-10.

Certidão de tempestividade recursal, ID 6490712, pág. 05.

Recebimento do recurso de apelação, ID 6490713.

Certidão do trânsito em julgado da sentença para a defesa e acusação, em relação ao réu
Josué Lucas da Costa Amorim
, ID 6490712, pág. 01.

Em suas
razões recursais
, ID 6491117, págs. 01-03, a defesa requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29 do Código Penal. Concomitantemente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6491117, págs. 08-11, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6833365, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a sentença ora recorrida.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
, interposto em favor de
Filipe dos Santos Gemaque
, por intermédio da advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo resultado lesão corporal na modalidade tentada
, tipificado no
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 6491117, págs. 01-03, a defesa requereu a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29 do Código Penal. Concomitantemente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO
:

A pretensão recursal absolutória quanto ao crime de roubo
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O
crime de roubo circunstanciado pelo resultado lesão corporal na modalidade tentada
, está previsto no
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...).

§3º. Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

(...).

Art. 14. Diz-se crime:

(...).

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

O roubo é classificado doutrinariamente como um crime complexo. Isso porque, consoante adverte
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego da violência ou de grave ameaça
”.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado
a quo
analisou escorreitamente o substrato probatório produzido ao longo da instrução probatória, fundamentando motivadamente sua decisão, nos seguintes termos:

“
(...). II – DA MATERIALIDADE.
A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que ao longo da instrução processual relataram de forma uníssona que os réus, com vínculo subjetivo, mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo tentaram subtrair dos bens das vítimas, ação que resultou em lesão corporal na vítima
. II – DA AUTORIA DELITIVA.
As provas produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo qualificado pela lesão corporal na forma tentada e que os réus foram autores do fato
. ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informado que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito do contraditório e da ampla defesa.
Destaque-se, as vítimas e as demais testemunhas são uníssonas em afirmar as circunstâncias fáticas, conforme se depreende das declarações feitas em Juízo
: (...). Desta feita,
verifica-se que a autoria do crime de roubo qualificado pela lesão corporal na forma tentada restou devidamente comprovada em desfavor dos réus, pois as provas colidas ao longo da persecução criminal demonstraram o vínculo subjetivo dos réus para a prática do crime em tela
. Portanto, julgo totalmente procedente a denúncia e condeno os acusados
FILIPE DOS SANTOS GEMAQUE
e JOSUÉ LUCAS DOS SANTOS FERREIRA no incurso às penas do art. 157, §3º, I c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro. (...).”. (ID 6490709).
Grifei

Desta forma, é possível concluir que a
materialidade do crime
está demonstrada pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(ID 6490691, págs. 11-13, e ID 6490692, págs. 01-05), por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6490690, págs. 12-13), e pelo
Boletim Médico da vítima
(ID 6490691, págs. 04-07), e elementos que indicam, indene de dúvidas, a participação do apelante na empreitada ilícita tipificada na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da palavra das vítimas, prestada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual aponta de maneira consistente e coesa para a participação do apelante na conduta em apreço. Confira-se:

A vítima
Rejane Jussara da Silva
, ao depor em juízo, reprisou seu testemunho prestado na fase inquisitiva, recontando com se deu a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos:

“
Que ao sair de casa para colocar o lixo pra fora um dos réus se aproximou
e logo levantou a camisa mostrando a arma, anunciando o assalto
; Que nesse momento era só um
; Que chamou seu marido e o indivíduo chamou seu comparsa que estava escondido no terreno baldio
;
Que seu marido foi para cima do que estava armado
;
Que o indivíduo efetuou 03 disparos em direção aos dois, mas um lhe atingiu
;
Que apenas um estava portando arma
;
Que foi Josué Lucas quem estava armado
;
Que quem chegou depois do anúncio do assalto foi Filipe (o comparsa)
;
Que a arma era um revólver
; Que não conseguiram entrar na sua residência; Que começou a chegar gente e fugiram;
Que outras pessoas viram e lhe relataram sobre a fuga de bicicleta; Que fez o reconhecimento por foto dos réus; Que não teve qualquer dúvida
;
Que não fez o reconhecimento na delegacia porque estava na UPA
; Que sangrou muito o seu ferimento; Que soube que os réus estavam rondando sua residência dias antes ao fato; Que chegou a ver dia antes, à tarde, Josué Lucas empinar pipa em frente a sua residência;
Que um tiro lhe atingiu diretamente na perna
;

(...).
”. (ID 6490709).
Grifei

Em consonância com o relato da vítima, seu cônjuge,
Sr. Rênio Fernandes
, em depoimento prestado na fase judicial, acrescentou:

“
Que os réus estavam tocaiando sua esposa; Que sua esposa lhe chamou;
Que ao se aproximar já estavam os dois
;
Que ao lhe verem atiraram
;
Que o Josué Lucas foi quem atirou
; Que teve conhecimento de que os réus são perigosos;
Que Josué Lucas pediu ajuda ao comparsa
;
Que o Filipe deu apoio
;
Que foram 04 tiros, mas falhou o primeiro tiro
;
Que no que falhou o tiro, foi pra cima de Josué Lucas
;
Que Josué Lucas atirou três vezes
;
Que ele estava com revólver do tipo 38
; Que lutou com Josué Lucas e caiu no chão;
Que Filipe de longe disse para Josué atirar
;
Que na hora que a polícia efetuou a prisão em flagrante dos réus, reconheceu sem sombras de dúvidas
;
Que antes dos fatos os réus estavam rondando sua residência
; Que os réus não levaram nenhum pertence; (...).”.
(ID 6490709).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, os Policiais Militares
Alessandro Ribeiro Parente
e
Antônio Teixeira Ferreira
, afirmaram que participaram das diligências que culminaram com a detenção do apelante, ressaltando que fora encontrada na posse dos acusados uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, municiado, e, após o encaminhamento dos denunciados à autoridade policial, ambos foram reconhecidos pelas vítimas, sendo lavrado o respectivo inquérito por flagrante.

Tais assertivas, consolidadas pelas demais provas documentais e periciais acostadas aos autos, autorizam a formação do juízo de subsunção condenatório.

Ademais, é cediço que o depoimento prestado em juízo por Policiais Militares corroborou para a elucidação dos fatos, não havendo motivos para desacreditar os seus relatos, uma vez que, por serem agentes públicos, seu depoimento goza de presunção de veracidade, estando ausente dos autos qualquer justificativa que indique a sua intenção em prejudicar o ora recorrente com falsas acusações.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, nem o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência do brasileira
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ART. 157, §2º, II, DO CP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – CREDIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...).
Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência merecem todo o crédito e o mesmo valor probatório de qualquer testemunha, se são coerentes, firmes e não há indícios de má-fé nos autos, mormente quando corroborados por outros elementos informativos colhidos nos autos
.
(TJ/MG – APR: 10702201378248001 Uberlândia, Relator: JAUBERT CARNEIRO JAQUES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS.

1.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão em flagrante do representado e seu comparsa, na posse da res furtivae, são bastantes para a formação do juízo de procedência, ressaltando que nada há nos autos no sentido de que tivessem imputado falsamente ao adolescente a prática do ato infracional pelo qual foi responsabilizado
. (...).
(TJ/RS – AC: 70077454874 RS, Relator: SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, Data de Julgamento: 29/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data Publicação: DJ do dia 03/07/2018).
Grifei

É, igualmente, pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas existentes nos autos, assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, haja vista o contato direto que manteve com o autor do fato delituoso.

Nesse sentido, aliás, está sedimentada a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. AGENTE APREENDIDO NA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA.
(...). 1. Extrai-se dos autos as declarações da vítima em sede inquisitorial, as quais foram confirmadas pelo testemunho policial, no sentido de que o apelante foi o autor do crime de roubo praticado contra ela, no qual teve seus pertences subtraídos, objetos encontrados na posse do apelante quando foi preso. 2.
Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é prova idônea e tem especial relevância, quando, essencialmente, corroborada com o restante das provas
. (...).
(TJ/CE – APR: 01489285220178060001 CE 0148928-52.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO. (...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 0000001-09.2015.8.14.0029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque
.

Quanto ao pedido de redução da pena pela
participação de menor importância
, com fundamento no
artigo 29 do Código Penal
, compreendo que
melhor sorte não assiste à defesa
.

É cediço que a
participação de menor importância
, como causa redutora da reprimenda, somente tem aplicação quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do agente na realização do intento delituoso, o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona, nos seguintes termos:

“
(...). O partícipe que pouco tomou parte da prática criminosa, colaborando minimamente, deve receber a pena diminuída de um sexto a um terço, o que significa a possibilidade de romper o mínimo legal da pena prevista em abstrato
”.
(Código Penal Comentado, 10ª Ed. São Paulo: 2010, pág. 209)
.

Feitas tais ponderações, resta inviável o reconhecimento da benesse pleiteada porquanto o apelante e o corréu
Josué Lucas da Costa Amorim
participaram ativamente do delito, dividindo funções e contribuindo mutuamente para a consumação da investida criminosa.

Segundo se depreende, especialmente, dos relatos das vítimas, o apelante chegou no local logo após seu comparsa anunciar o assalto, causando maior temor e diminuindo a capacidade de resistência da vítima, tendo, inclusive, dito para Josué Lucas efetuar os disparos de arma de fogo que acabaram por lesionar a vítima Rejane Jussara.

Em acréscimo, torna-se imperioso salientar os ensinamentos de
Rogério Greco
sobre o assunto sob enfoque, nestes termos:

“
(...). O parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de co-autoria. Não se poderá falar, portanto, em co-autoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos co-autores. Isto porque, de acordo com a posição adota pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, co-autor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo a sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado co-autor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar-se em participação de menor importância. (...).
”.

(Concurso de Pessoas, Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. págs. 70-71)
.

Pelo que se extrai dos autos, portanto, o apelante e seu comparsa se uniram pelo vínculo subjetivo para praticar a infração penal,
não havendo que se falar em participação de menor importância
, nos termos do
artigo 29, §1º, do Código Penal
.

A participação do apelante não se apresenta assim insignificante, tendo este participado de maneira importante e efetiva para o êxito da conduta criminosa, conforme devidamente evidenciado nos autos, a qual não se consumou por motivo alheio a vontade dos agentes.

Sob a matéria ora perfilada, encarto os seguintes
julgados
:

ROUBO QUALIFICADO. ROUBO RESULTANDO EM LESÕES CORPORAIS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. INVIABILIDADE.
I –
Incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando o acerco probatório denota que a ação do apelante foi relevante para a execução e consumação dos crimes, praticados com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas
. (...).
(TJ/GO – APR: 01796198020168090072, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 02/10/2018, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2649 de 17/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes
.
(TJ/MG – APR: 10329180002381001 MG, Relator: MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.
O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância
. 2. (...).
(TJ/PE – APR: 5111639 PE, Relator: HONÓRIO GOMES DO RÊGO FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020).
Grifei

Afastada, consequentemente, a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 29, §1º, do Código Penal
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). III – DOSIMETRIA. A) FILIPE DOS SANTOS GEMAQUE. Atendendo as diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro, na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois ao longo da instrução processual, verificou-se que a prática delitiva era premeditada e sendo que os fatos ocorrem em frente à própria residência da vítima; a consequência é grave, considerando que foi desferido um tiro que atingiu a coxa da vítima e ainda não vislumbro qualquer contribuição que foi desferido um tiro que atingiu a coxa da vítima e ainda não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual diminuo a pena em 06 meses e 20 dias multa a sua pena, nos moldes previstos no art. 65, inciso I, do CP. Logo, nesta fase, fixo a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa. Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de diminuição de pena, previstas no art. 14, parágrafo único do Código Penal, pelo que diminuo em 1/3 (um terço), fixando a pena no montante de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (...). Os acusados deverão iniciar o cumprimento das penas em regime inicial semiaberto, considerando o quantum da pena aplicada. (...). Mantenho a prisão preventiva dos acusados, considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, ressalvando que o condenado deverá ser encaminhado ao regime o qual foi determinado para início de regime de pena. (...).”.
(ID 6490709).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de roubo majorado pelo resultado lesão corporal
é de
7 (sete) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
18 (dezoito) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a pena basilar de
10 (dez) anos de reclusão
, em razão da ocorrência da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
no patamar de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de roubo circunstanciado pelo resultado lesão corporal na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Por tais razões,
não acolho
à pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém, 01/12/2021